Tribunal: STF
Processo: Ext 1713
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ARGENTINA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Argentina atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar o Extraditando.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto ao fato delituoso imputado ao Extraditando correspondente, no Brasil, ao crime de estupro de vulnerável.



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e argentina.



    5. Extradição deferida.